Tribunal: TJDFT
Processo: 0705176-76.2021.8.07.0012
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. ALTERAÇÃO DE GUARDA UNILATERAL PARA COMPARTILHADA. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. ALEGAÇÃO DE VÍCIO NO PARECER PSICOSSOCIAL. INSUBSISTÊNCIA. ALIENAÇÃO PARENTAL. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1.Matéria afeta à guarda de menores, deve ser observado o princípio do melhor interesse da criança e do adolescente, de extensão legal – arts. 3o, 4o e 5o do ECA – e constitucional – art. 227 da CF, cujo bem-estar se sobrepõe às prerrogativas puramente formais do poder parental, devendo ser averiguada a melhor forma de convivência e integração socioafetiva, de modo a resguardar o seu desenvolvimento por completo.
2. Nos termos do Código Civil, guarda compartilhada é a regra. Porém, como na hipótese dos autos, é possível determinar a guarda unilateral quando atender melhor aos interesses da criança/adolescente, visando sua proteção integral (art. 227 da CF). Exata hipótese dos autos.
3. Insubsistente a alegação de que o parecer técnico psicossocial está eivado de vício em razão da sua confecção híbrida (presencial e online). Não se reputa nenhum vício na produção do documento, tampouco parcialidade do corpo técnico responsável.
4. Hipótese em que não constatados atos caracterizadores de alienação parental, alegação que nada mais significa que mero inconformismo com o resultado do julgamento de origem.
5. Recurso conhecido e não provido.